Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701085-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, OCUPANTES DO IMÓVEL SITO NO SCIA, CONJ. 3, QD 13, LT 7, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-220 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da imissão na posse, que revogou a tutela de urgência deferida por meio da decisão de ID 112736189, destinada a imitir a agravante na posse do imóvel localizado no SCIA, conjunto 3, quadra 13, lote 5, Zona Industrial, Brasília-DF. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 113073555): Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza possessória e condenatória. O pedido de tutela de urgência foi deferido pela Decisão de ID 112736189 para imitir a requerente na posse do imóvel descrito como situado no SCIA, Conjunto 3, Quadra 13, Lote 7, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.250-220, objeto da matrícula de no 38293, lavrada perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 112690613). Em seguida, pelas manifestações de IDs 112903967 e 112903979, as pessoas jurídicas CBC – CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL -EIRELI e I.J ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA aduzem que são locatárias do terceiro e segundo pavimentos do imóvel em comento, respectivamente, desde 24 de abril de 2018 (ID 112903971) e 10 de maio de 2016 (ID 112903983), respectivamente, lugares ocupados como sede empresarial. Discorrem quanto ao exercício de direito de preferência no processo de alienação do imóvel pela TERRACAP que culminou na venda para a parte ora requerente. Afirmam que a parte autora não utilizou-se da verdade e litigou de má-fé. Pleiteiam a urgente revogação da medida liminar concedida à autora. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando que as aludidas pessoas jurídicas compareceram espontaneamente aos autos e se declararam como ocupantes do imóvel individualizado na inicial, RETIFIQUE-SE o cadastramento processual para que integrem o polo passivo da demanda, de forma que constem como REQUERIDAS e, não, como interessadas. Passo à análise do pedido de revogação da medida liminar concedida ao ID 112736189. Em sede de análise perfunctória assiste razão às rés quanto à necessidade de revogação da medida liminar concedida à parte autora nesses autos. Dou as razões. Depreende-se do documento lançado ao ID 112903970 (laudo de vistoria, elaborado pela Gestão de Fiscalização e Vistoria da TERRACAP) que no processo de venda do imóvel objeto da presente ação havia informação no sentido de estar ele ocupado. Aliás, corroborando tal impressão, vê-se do Edital no 03/2021, Capítulo II, alínea “c”, 8, item 1 que maiores informações a respeito dos possíveis negócios jurídicos alusivos ao bens tratados naquele certame poderiam ser obtidas perante a Terracap (cópia do edital fora acostada ID 112903969). Portanto, por ora tem-se nos autos indícios de que a parte autora sabia (ou poderia/deveria saber, o que só se revelará com o contraditório nos autos deste processo) que o imóvel que adquirira estava ocupado. Mas não é só. Os contratos de locação acostado aos IDs 112903971 e 112903983, acompanhados de contas de água e luz adimplidas, apontam para a ocupação do imóvel pelas rés há pelo menos 4 (quatro) anos, escudadas que estavam em relação locatícia com o antigo proprietário. Todos os sobre-aludidos elementos probatórios apontam, em juízo superficial, para a boa-fé das rés na ocupação do imóvel e para a probabilidade de que os autores tivessem o prévio conhecimento da ocupação, nesse particular, ao contrário do que alegaram na peça de ingresso, no sentido de que foram surpreendidos ao chegar no local e lá se deparar com computadores, materiais de construção, betoneiras, caixas cobertas com lonas e outras bens que afirmam na exordial que não deveriam estar ali. Por conseguinte, divisa-se dos documentos que acompanham os pedidos de revogação das rés (IDs 112903967 e 112903979) a verossimilhança das alegações por elas apresentadas, mormente a boa-fé na posse e a imperiosa necessidade de se aguardar o efetivo contraditório judicial para melhor elucidação dos fatos trazidos à cume pelas partes. Ademais, é preciso considerar o a preservação das atividades empresariais ali exercidas pelas requeridas (Princípio da Preservação das Empresas) que, ademais, tem como fato jurígeno contrato de locação vigente. Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida na Decisão de ID 112736189. Quanto à aventada alteração da verdade e litigância de má-fé que fazem as rés ao ID 112903967, páginas 2 - 6; e ID 112903979, páginas 3 - 5, é o caso de se facultar à parte autora o contraditório, nos termos que se segue. Ressalto que a autora articulou a causa de pedir com o teor que se transcreve abaixo, “in verbis”: “Seguindo o tramite legal, a Autora YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em DEZEMBRO DE 2021 iniciou o registro da escritura junto ao cartório do 4o Ofício de Imóveis, registro esse realizado no LIVRO 1-A-W, FOLHA 070, sendo ultimado EM JANEIRO DE 2022. (DOC. 12, última folha). No último sábado, dia 08/01/2022, o representante da autora, confiando na informação de que o imóvel estava desocupado, e tencionando tomar posse do bem, conforme lhe foi orientado pela TERRACAP, foi até o local acompanhado de um chaveiro, abriu o portão da frente, constatando que a porta principal estava aberta e sem chaves, estando o espaço vazio, sem qualquer móvel. No entanto, quando adentrou em outros recintos (sala, garagem e galpão), deparou-se com uma verdadeira invasão do seu imóvel, pois lá estava um automóvel, materiais de construção, betoneiras, caixas cobertas com lonas e outras coisas que lá não deveriam estar, conforme fotografias anexas (DOC. 13). Diante da situação inusitada, sem saber do que se tratava, pois sequer ousou analisar o que havia nas caixas e materiais ali deixados, a autora se retirou, fechando o portão, e imediatamente fez contato com os vizinhos em busca identificar o invasor para poder qualificá-lo na ocorrência policial, mas não obteve sucesso, pois nenhum dos vizinhos soube dar informações sobre o invasor ou sobre as coisas ali depositadas clandestinamente, possivelmente no período noturno, já que ninguém visualizou o ingresso do invasor ao imóvel.” [petição inicial, ID 112605703, página 3] Observo, outrossim que, em que pese a medida liminar que ora se revoga não tenha sido cumprida, só não o foi pois quis a Senhora Oficial de Justiça trazer a questão do depósito dos bens das sociedades empresariais que ocupavam o local para apreciação do Juízo, conforme ID 113089348. Das considerações da meirinha lê-se ademais que "o advogado da parte autora, Dr. Eduardo Carneiro, em e-mail enviado a esta Oficial, informa que "o autor da ação ficará como depositário dos bens que estão dentro do imóvel", entretanto no mandado não há indicação de depositário. Face ao exposto, devolvo o presente mandado ao Cartório para apreciação superior, colocando-me à disposição do MM. Juízo em caso de novas determinações." [destacamos Verifica-se, pois, que ao passo que o patrono da parte autora se comprometeu à depositário dos bens que estavam dentro do imóvel, a ordem só não fora executada porque preferiu a Senhora Oficiala, com a prudência necessária, digna de elogio, trazer a questão à apreciação do Juízo. O Código de Processo Civil aduz: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; Nesse diapasão, diante da alegação feita pelos requeridos de que parte a autora alterou a verdade dos fatos na peça de ingresso, agindo com litigância de má-fé (ID 112903967, páginas 2 - 6; e ID 112903979, páginas 3 - 5), deve a requerente se manifestar, por ocasião do prazo que lhe for concedido para RÉPLICA, sobre a aventada desarticulação entre os fatos por ela aduzidos na peça de ingresso e as disposições do processo de licitação concernente ao imóvel objeto deste processo (laudo de vistoria, elaborado pela Gestão de Fiscalização e Vistoria da TERRACAP) em conjunto com as demais provas que acompanham as petições da requeridas (IDs 112903967 e 112903979), tendo como norte as disposições do Digesto Processual acima transcritas (em especial o dever de litigar com boa-fé processual, de expor os fatos em juízo conforme a verdade, de não alterar a verdade dos fatos, de não proceder de modo temerário em qualquer incidente e/ou ato do processo e de não provocar incidente manifestamente infundado) e a alegação de que no local cuja liminar se daria cumprimento assentam-se atividades empresariais geradoras de renda e emprego. Por ora aguarde-se o prazo para que as rés apresentem contestação. RECOLHA-SE, com urgência, o mandado de imissão de posse em mãos da Senhora Oficiala de Justiça, ID 113089348, enviando-lhe, na oportunidade, o elogio que esta magistrada lhe faz por sua conduta funcional diligenciosa e prudente. Encaminhe-se cópia deste ato para à D. Corregedoria de Justiça para registro do elogio na folha funcional da Senhora Oficiala, CHRISTIANE MAGALHAES ABREU DE ALENCAR. A referida decisão foi complementada pela decisão de ID 113224566, conforme transcrição que segue: Em tempo: Na decisão de ID 113073555, onde se lê: “Nesse diapasão, diante da alegação feita pelos requeridos de que parte a autora alterou a verdade dos fatos na peça de ingresso, agindo com litigância de má-fé (...) e a alegação de que no local cuja liminar se daria cumprimento assentam-se atividades empresariais geradoras de renda e emprego.” Leia-se: “Nesse diapasão, diante da alegação feita pelos requeridos de que parte a autora alterou a verdade dos fatos na peça de ingresso, agindo com litigância de má-fé (...) e a alegação de que no local cuja liminar se daria cumprimento assentam-se atividades empresariais geradoras de renda e emprego com contrato de locação comercial vigente.” Em complemento à decisão de ID 113073555. Os réus trouxeram ao feito os contratos de locação em tese válidos e realizados com o antigo proprietário do imóvel vergastado nesta ação. Fora com base nessas relações comerciais que em tese verificou-se a boa-fé da ocupação e a necessidade de aguarda-se o contraditório e a réplica, com os esclarecimentos que se pediu ao autor, para melhor perscrutação dos fatos e reanálise da medida liminar de imissão na posse. Vê-se que a parte autora deduz na ação também o pedido de mérito condenatório dos réus “ao pagamento de lucros cessantes, referente ao valor de locação do imóvel, MENSALMENTE, desde a data da citação válida, até a data da efetiva desocupação do imóvel, no valor equivalente a 1% do valor de mercado do imóvel, totalizando o valor mensal devido de R$ R$ 13.942,00, a ser acrescido de correção monetária e juros legais, a partir da data da citação”. A causa de pedir ali narrada escuda-se em possível invasão do imóvel. A questão será objeto de contraditório e ampla defesa, todavia, por ora, em face da revogação da medida liminar de imissão na posse e até sua ulterior apreciação e a fim de obviar o enriquecimento ilícito das rés ou que por engano estas realizem o pagamento do valor locatício a credor indevido (antigo proprietário ou seu mandatário), DETERMINO aos réus que procedam com o depósito em juízo do valor dos alugueres e dos encargos locatícios correspondentes aos contratos que apontaram vigentes. A esse respeito observo: 1. No que tange ao contrato de locação acostado ao ID 112903971 que tem como locatária a ré CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL, colhe-se dele os seguintes dados: início da locação em 24 de abril de 2018, valor de R$ 3.000,00; reajuste pelo IGPM/FGV a cada 12 meses. Portanto, o valor a ser depositado deverá ser o acordado no contrato de locação, acrescidos dos reajustes pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, nos termos do contrato juntado ao processo. Deverá ainda acostar a tabela de evolução do valor histórico, apontando os índices IGPM/FGV apurados oficialmente em abril de 2019; abril de 2020 e abril de 2021. (índice apurado a cada 12 meses) 2. No que tange ao contrato de locação acostado ao ID 112903983 que tem como locatária a ré LJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, colhe-se dele os seguintes dados: início da locação em 10 de maio de 2016, valor de R$ 2.500,00; reajuste IGPM/FGV a cada 12 meses. Portanto, o valor a ser depositado deverá ser o acordado no contrato de locação, acrescidos dos reajustes pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, nos termos do contrato juntado ao processo. Deverá ainda acostar a tabela de evolução do valor histórico, apontando os índices IGPM/FGV apurados oficialmente em maio de 2017; maio de 2018; maio de 2019; maio de 2020 e maio de 2021 (índice apurado a cada 12 meses). Faculta-se à parte autora: (i) emendar a petição inicial, eis que a causa de pedir e os pedidos estão fundados em suposta invasão (sem prejuízo, nesse caso, de esclarecer no momento oportuno, ou seja, por ocasião da apresentação de réplica, a litigância de má-fé alegada pelos réus, nos termos da decisão retro). - Ressalta-se que, na hipótese de emenda, deverá apresentar nova peça inaugural, íntegra; (ii) trazer aos autos a apuração do valor atual da locação, com os parâmetros acima indicados; (iii) informar os dados bancários para a transferência dos alugueres depositados. As providências aqui assentadas visam deixar o feito em ordem. I. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 113073555. Nas razões recursais, alega a agravante que a decisão recorrida, equivocadamente, acolheu o pedido de reconsideração das agravadas sob o argumento de que exerciam posse advinda de contratos de locação, assinados em 2016 e 2018, com a empresa TENCO Construções e Urbanismo Eireli. A agravante aduz que relação locatícia está irregular. Aponta que o contrato de ID 112903971 que tem por objeto o 3o pavimento do imóvel localizado na SCIA, conjunto 3, quadra 13, lote 7, assinado 24/04/2018, entre a CBC Construtora Brasil Central como locatária e TENCO Construções e Urbanismo como locadora, não tem cláusula de renovação automática, conforme item III.2, do contrato, o que define o seu encerramento em 24/04/2019, porque tinha o prazo determinado de 12 meses. Assim também ocorreu quanto à locação do 2o pavimento, conforme consta do contrato de ID 112903983, assinado em 10/05/2016, que embora exista previsão de renovação automática, não há qualquer indício de que o contrato esteja vigente. Relata ainda que a empresa TENCO, que assina como locadora, não integra a relação de cessão de uso outorgada pela TERRACAP, e que não há averbação do contrato de locação junto à matrícula do imóvel. Afirma que a ocupação das agravadas decorre de contrato de locação desconhecido da antiga proprietária, tendo sido entabulado com terceiro alheio, de modo que não tem amparo legal que garanta a posse ante a ausência de boa-fé. Sustenta que o imóvel objeto da lide foi arremato em hasta pública, hipótese de aquisição originária, a existência de contrato de locação sem o registro não obriga o adquirente, que pode ser emitido na posse (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075591/RS). Assevera que a Lei 8.245/91 e o art. 576 do CC preveem que o dever do adquirente de imóvel em hasta pública em dar continuidade na locação somente ocorre se a relação contratual cumprir os requisitos específicos, sem os quais a pretensão não será oponível ao adquirente. Afirma ainda que o edital de licitação da TERRACAP faz menção à propriedade ocupada, o que quer dizer que o terreno possui edificação em alvenaria, que não se trata de terreno baldio/vazio e não ocupado por pessoas ou inquilinos (item 16). Por fim, relata a agravante que adquiriu o imóvel sub judice em processo licitatório pela Terracap, e que o art. 1.228 do CC corrobora o direito alegado de ser imitida na posse do imóvel em antecipação de tutela (art.300 e 311, ambos do CPC). As empresas agravadas apresentaram contraminuta ao agravo alegando, em resumo, que a informação contida no Edital no 03/2021 – Capítulo II; alínea c; item 16 é de que o bem se encontra ocupado e que o laudo de vistoria elaborado pela Gestão de Fiscalização e Vistoria da TERRACAP corrobora essa informação (ID 112903982, na origem). Aduzem que são locadoras comerciais do 3o e 2o pavimentos do imóvel objeto da lide desde abril/2018 e maio/2016, conforme contratos de locação sem qualquer irregularidade. Pugnam pelo não seguimento do agravo de instrumento. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. A agravante ajuizou ação de imissão na posse em face das agravadas. Alega que adquiriu o imóvel, objeto da lide, da Terracap por meio de edital de licitação. Requer seja determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel adquirido, ao argumento de que adquiriu o imóvel desocupado, contendo apenas edificação em alvenaria. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante adquiriu o imóvel da Terracap através de edital de licitação n. 03/2021, com a seguinte descrição (capítulo II, alínea c, item 16, do ID 112903969): imóvel ocupado por edificação em alvenaria com 4 pavimentos (térreo + 3 superiores). O laudo de vistoria elaborado pela Terracap (ID 112903970) relata o seguinte: Vistoria realizada dia 09/06/2021 às 16h44m. Benfeitorias: lote cercado com placas metálicas no interior uma pequena edificação em alvenaria em estado precário de conservação, portão fechado, ninguém no local para maiores informações. Consta dos autos Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia, firmada entre a Terracap, como outorgante vendedora e a agravante como outorgada compradora, do imóvel caracterizado por Lote 7, Conjunto 3, da Quadra 13, do Setor de Complementar de Industria e Abastecimento-SCIA, matrícula 38.293, no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, datada de 19/10/2021 (ID 112605714). Em que pesem os argumentos da agravante, consta da mencionada escritura pública as seguintes informações: Cláusula V – fica desde já entendido que o imóvel vendido na condição de ocupado e/ou obstruído, existindo sobre o mesmo, benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; Cláusula VI – no caso previsto na cláusula anterior, o DEVEDOR se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do lote ora adquirido. Acresce-se a isso, há nos autos dois contratos de locação em que as empresas agravadas figuram como locadoras. No documento de ID 112903971, consta contrato de locação referente ao 3o pavimento do imóvel em questão, avençado entre a empresa Tenco Construções e Urbanismo Eirelli (locadora) e CBC Construtora Brasil Central (locatária), com início da locação em 24/04/2018 e no ID 112903983, contrato de locação referente ao 2o pavimento, tendo como locatária a empresa LJ Engenharia e Construções Ltda, datado de 10/05/2016. Ambos os contratos existentes em datas anteriores à aquisição do imóvel pela agravante. Nesse alinhavar, numa análise perfunctória, própria do presente recurso, infere-se que a agravante tinha ciência prévia de que o lote adquirido referia-se tão somente ao terreno, e que havia erigido no imóvel uma construção em alvenaria com quatro pavimentos (térreo e 3 superiores) e a responsabilidade pela negociação de custeio relacionado a eventuais indenizações por acessões e benfeitorias realizadas por terceiros no imóvel e as medidas judiciais de remoção e imissão na posse, porventura necessárias, são exclusivas do adquirente vencedor do processo licitatório, no caso, da agravante. Portanto, embora a agravante seja a legítima proprietária do bem imóvel, a compra se deu por meio de leilão promovido pela Terracap, e nesse sentido, há de se considerar eventual direito de terceiros quanto à existência de benfeitorias erigidas no lote, bem como sobre a existência de outros embaraços, tal como o caso em apreço, em que há contratos de locação, com vigência anterior à alienação do bem pela Terracap. Assim, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, qual seja a aparente probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente, nos termos do art. 1.019, I e art. 300, caput, ambos do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se indene a decisão agravada. Intimem-se as Agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator